Tribunal: TJSP
Processo: 0011283-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000751908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0011283-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
impetrante/paciente FÁBIO ALEXANDRE DA SILVA LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0011283-25.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto
2
VOTO No 48774
“HABEAS CORPUS” No 0011283-25.2020.8.26.0000 (Processo Físico)
IMPETRANTE/PACIENTE: FABIO ALEXANDRE DA SILVA LEITE
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AÇÃO PENAL No 0001970-92.2019.8.26.0576
JUÍZO DE ORIGEM: 4a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se de Habeas Corpus em que
figura como impetrante e paciente FABIO ALEXANDRE DA SILVA
LEITE, que estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão de ato
atribuído ao Magistrado em exercício na 4a Vara Criminal da
Comarca de São José do Rio Preto, nos autos da Ação Penal no
0001970-92.2019.8.26.0576.
Sustenta, em resumo, o impetrante, que
há excesso de prazo para formação da culpa. Busca a revogação
da prisão preventiva.
Sem
liminar
(fls.
15/16),
vieram
informações (fls. 20/21), seguidas de manifestação da Procuradoria-
Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 23/27).
É o relatório.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0011283-25.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto
3
A denúncia é pela prática dos crimes de
organização criminosa e de associação para o tráfico de drogas. Os
fatos ocorreram em período indeterminado, mas até o dia 24 de
maio de 2017.
Consoante se infere das informações, a
prisão preventiva foi decretada no dia 11 de fevereiro de 2019. A
decisão está acostada a fls. 786/788 da ação penal.
Como se sabe, em matéria de excesso
de prazo vigora o princípio da razoabilidade, segundo o qual o
exame de eventual demora para a conclusão da instrução não pode
estar apoiado apenas em mera soma aritmética. Na verdade,
devem ser observadas as peculiaridades de cada caso
isoladamente, somente autorizando o relaxamento da prisão aquele
atraso que puder ser atribuído à acusação ou ao juízo apontado
como coator.
Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO
INTERNACIONAL.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. PENA DE 22 ANOS, 8 MESES E 4 DIAS DE RECLUSÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM
PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO
RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVO. AÇÃO PENAL COMPLEXA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS
DENEGADO.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0011283-25.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto
4
1. A Constituição Federal, no art. 5o, inciso
LXXVIII, prescreve: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação. No entanto, essa garantia deve ser
compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido
processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma,
precisam ser assegurados às partes no curso do processo. Mencione-se, por
outro lado, que, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por
período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento
antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei n. 13.964/19 ao art. 316
do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a
necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob
pena de tornar a prisão ilegal. Necessário, porém, considerar que, cumprido tal
requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de
um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as
peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e
injustificado na prestação jurisdicional.
2. Na espécie, em que pese o tempo que
tramita o recurso de apelação defensivo no Tribunal Regional, a referida ação
penal é complexa, porquanto envolve a desarticulação de uma organização
criminosa responsável pela remessa de grande quantidade de drogas para o
exterior, principalmente para o continente Africano, por intermédio de uma
empresa de importação e exportação. O paciente seria o principal articulador
dessa empreitada criminosa. Tudo isso, naturalmente, exige maior tempo na
correta análise e exame das provas e contraprovas dos autos, sem que isso se
caracterize omissão ou mesmo desídia do Tribunal Regional para com o
julgamento do recurso de apelação da defesa.
3. Ademais: A jurisprudência desta Corte

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0011283-25.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto
5
Superior é firme em assinalar que o quantum de pena imposta ao réu deve ser
considerado na análise do suscitado excesso de prazo para o julgamento da
insurgência. Na espécie, não é desproporcional o lapso decorrido desde a
remessa do reclamo ao Tribunal de origem, sobretudo se considerada a
reprimenda aplicada ao paciente (HC n. 518.104/MT, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe 21/2/2020).
...”.
(STJ

HC
552.561/SP,
Rel.
Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
10/03/2020, DJe 26/03/2020).
A hipótese dos autos versa sobre causa
complexa, envolvendo cerca de quinze réus acusados de
envolvimento com organização criminosa e associados para a
prática do crime de tráfico de drogas, acusações concretamente
graves, que demandam maior tempo para produção de provas,
dada a quantidade de pessoas envolvidas nas investigações.
Embora o paciente esteja preso há mais
de um ano e meio, a demora não pode ser atribuída ao juízo de
origem, mas à pluralidade de réus (que demanda maior tempo para
citação e apresentação de resposta à acusação), de defensores e,
ainda, da suspensão das atividades forenses presenciais.
De qualquer modo, conforme se infere
do exame da ação penal, o juízo de origem determinou a intimação
das partes para que se manifestem se há interesse na realização

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0011283-25.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto
6
de audiência pelo meio telepresencial, denotando que o feito está
sendo impulsionado, buscando-se a efetiva prestação jurisdicional.
Assim, não há constrangimento ilegal a
ser sanado nesta via.
Diante do exposto, denega-se a ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator